Tribunal: TJDFT
Processo: 0748847-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ARRESTO. SUPOSTOS ARDIS E OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. COGNIÇÃO RESTRITA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida liminar, com natureza cautelar, consistentes em depósito de quantia em conta judicial, bloqueio de quantia eventualmente existente na conta bancária da sociedade agravada, bem como a nomeação de “fiscal da confiança do Juízo” para acompanhar a administração de sociedade empresária, com a função de elaborar e de fornecer relatórios mensais.2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.3. Não é possível concluir, ao menos na presente fase de cognição sumária, concernente ao exame dos requisitos ensejadores da medida cautelar, no sentido da prática de atos de ocultação ou de ardil patrimonial em desfavor do agravante, de modo que merece ser integralmente mantida a correta decisão agravada. 3.1. As questões suscitadas pelo recorrente poderão ser elucidadas oportunamente. 3.2. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. 3.3. Finalmente, a ação de dissolução parcial de sociedade tem por escopo a análise da situação patrimonial da sociedade, a apuração dos haveres a serem destinados ao sócio egresso. Trata-se, em verdade, de procedimento especial de cognição restrita. 3.4. Por essa razão o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “discussões sobre eventuais vícios de gestão, atos ultra vires societatis ou ainda abusos ou desvios em atos de administração, concorrência desleal, bem como eventuais artimanhas para fins de prejudicar determinado sócio, por certo, escapam aos limites objetivos da ação de resolução” (REsp no 1.444.790-SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, data do julgamento: 26/08/2014).4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.